Tribunal: TJDFT
Processo: 0738098-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738098-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CAPITAL SK ALIMENTOS LTDA, SERGIO DE OLIVEIRA PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face SERGIO DE OLIVEIRA PAIVA 71092099115, SERGIO DE OLIVEIRA PAIVA, indeferiu o pedido de nova pesquisa Sisbajud automaticamente reiterada. Em suas razões (ID 638993848), o agravante sustenta que: 1) a requisição e penhora de valores é medida de efetivação do interesse da justiça que sempre deve agir na busca de rápida solução dos litígios; 2) a pesquisa via Sisbajud dispensa prova de inexistência de out5ros bens passíveis de penhora e de localização do executado; 3) não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros; 4) a ampliação da ferramenta e o decurso razoável do tempo de uma pesquisa e outra consistem justos motivos para o deferimento de novo pedido. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de nova pesquisa de ativos financeiros do executado via SISBAJUD. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 63893847/63893849). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)” - grifou-se No caso específico do Sisbajud, a nova funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. Com relação ao tempo decorrido desde a última pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. No caso, a última pesquisa reiterada no sistema Sisbajud foi realizada há aproximadamente um mês, em 26/09/2022 (ID 139285179 autos originários). Portanto, é razoável realizar nova pesquisa após o decurso de lapso temporal. A propósito e a título ilustrativo, registre-se julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SISBAJUD. CURTO TEMPO DECORRIDO DESDE A ÚNICA CONSULTA. CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. 2. A única consulta ao sistema SisbaJud foi realizada há menos de um ano, de modo que não se justifica, em razão do curtíssimo tempo decorrido, a reiteração da diligência no mencionado sistema. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1847034, 07475446820238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024)” – grifou-se O lapso temporal decorrido desde a última pesquisa é motivo suficiente para o deferimento da medida. DEFIRO a tutela antecipada recursal para realização de nova pesquisa via Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias. Oficie-se ao juízo de origem para o cumprimento da determinação. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator